Tribunal: STF
Processo: HC 78280
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: descabimento: desclassificação
do crime dependente da questão de fato.
Não ultrapassa as raias do habeas corpus a
desclassificação do crime alicerce da condenação, se a permite a
simples revisão da qualificação jurídica dos fatos acertados pela
sentença; não cabe, porém, o habeas corpus, se a desclassificação
depende da revisão da questão de fato de modo a alterar as premissas
empíricas da decisão condenatória.
II. Concussão e corrupção passiva.
Caracteriza-se a concussão - e não a corrupção passiva -
se, embora formalmente partida do particular, a oferta da vantagem
indevida corresponde, nas circunstâncias do fato, a uma exigência
implícita na conduta do funcionário público.